Tribunal: TJES
Processo: 5031504-96.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031504-96.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: NILZA LACERDA FERNANDES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031504-96.2022.8.08.0024
RECORRENTE: NILZA LACERDA FERNANDES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – ÓBITO OCORRIDO APÓS A EC 103/2019 – LEI VIGENTE NO MOMENTO DO ÓBITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. (1) TESE AUTORAL
. NA PETIÇÃO INICIAL, DEFENDEU-SE PELA PARTE REQUERENTE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE EM RAZÃO DE TAL DIREITO HAVER SIDO ANTERIORMENTE DEFERIDO PELO DER-ES E, POSTERIORMENTE, CASSADO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O ÓBITO DO INSTITUIDOR OCORRERÁ APÓS A EC 103/2019. DEFENDE-SE QUE
“(...) a Complementação de Aposentadoria e Pensão instituídas pelas Leis Estaduais nº 4.511/91 e 4.565/91, não guardam qualquer relação com o Sistema Previdenciário Estadual, bem como, não se refere a qualquer Previdência Complementar instituída, mas, sim, de uma obrigação acessória assumida em Lei, aos inativos e pensionistas do RGPS, consubstanciado num benefício pago, no caso dos autos, pelo orçamento do requerido”.

(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ARGUMENTOU-SE NÃO SOCORRER DIREITO A PARTE REQUERENTE, EM ESPECIAL PELO FATO DE O FALECIMENTO DO INSTITUIDOR HAVER OCORRIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019, QUE, EM TESE, CASSOU O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU O PLEITO TOTALMENTE IMPROCEDENTE.
“(...) Diante do explanado, inexiste razão autoral em anulação de atos, bem como em proceder com restituição de valores retroativos. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR NILZA LACERDA FERNANDES.
EM SUMA, OS PEDIDOS DA INICIAL FORAM RATIFICADOS NA SEARA RECURSAL, PLEITEANDO-SE PELO PROVIMENTO DO RECURSO COM A CONSEQUENTE PROCEDÊNCIA TOTAL DA DEMANDA.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE
. NÃO HAVENDO PROVAS NOS AUTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA NARRADA, E CONSIDERANDO O VALOR DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE RECEBIDO NA HIPÓTESE, DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PLEITEADO.
(7) MÉRITO RECURSAL
. CONFORME SE DEPREENDE, O INSTITUIDOR DA PENSÃO CONSTITUI EX-EMPREGADO DO DER-ES, CONTRATADO SOB O REGIME CELETISTA, E, POR ISSO, A PENSÃO POR MORTE É PAGA À PARTE RECORRENTE PELO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, CABENDO AO ENTE PÚBLICO, EM TESE, TÃO SOMENTE COMPLEMENTAR O BENEFÍCIO. NO ENTANTO, A EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 ACRESCENTOU O §15º AO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, OBSTANDO A CONCESSÃO DE NOVAS COMPLEMENTAÇÕES DE PENSÃO APÓS 13/11/2019 (DATA DE VIGÊNCIA DA LEI). DESTACAM-SE OS TERMOS DO DISPOSITIVO REFERENCIADO:
“§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social”.
Pois bem. A Súmula 340, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”. Na espécie, o óbito do instituidor ocorreu em 02/02/22. Com efeito, não remanesce direito à Recorrente, sendo aplicável, na espécie, a inteligência do §15º, da Constituição Federal, após a EC 103/2019. Nesse mesmo sentido, cumpre destacar o entendimento da jurisprudência: “
PREVIDENCIÁRIO. Complementação de pensão. Viúva de servidor aposentado do CEAGESP. Pretensão complementação de pensão, nos termos das Leis nº 4.819/58 e 200/74. Inadmissibilidade.
Aposentadoria e pensão são institutos distintos, com regramentos próprios. Superveniência da Emenda Constitucional 103/2019, que incluiu o parágrafo 15 no artigo 37 da Constituição Federal, bem como o Parecer nº 45/2020 da PGJ que vedam a complementação de aposentadorias e pensões. Data do óbito do instituidor ocorrido em 2020, ou seja, sob vigência da EC 103/2019. Aplicação da lei vigente à data do óbito, nos termos da Súmula nº 340 do STJ
. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1012163-64.2022.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/06/2022; Data de Registro: 29/06/2022)”.
NÃO SE VISLUMBRA, DE OUTRO MODO, HAVER VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE DE CONTRADITÓRIO POSTERGADO, TENDO O DER-ES NOTIFICADO À RECORRENTE DA MODIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, IMPONDO-SE, NESSE CASO, A PREVALÊNCIA DA AUTOEXECUTORIEDADE DE QUE GOZAM OS ATOS ADMINISTRATIVOS. POR FIM, NO QUE SE REFERE À VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, ENTENDO SER INCABÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO ALARGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COM BASE NESSES POSTULADOS, SOBRETUDO QUANDO ESTES SÃO SUSCITADOS ABSTRATAMENTE E SE CONSIDERADO QUE O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO É REGIDO PELOS PRINCÍPIOS DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO/ATUARIAL E DA SELETIVIDADE. ASSIM, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, DE FORMA QUE MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

(8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(9)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, PELA RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95, DEVENDO SER OBSERVADO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)